Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação cível. Superendividamento. Lei 14.181/21. Inobservância das diretrizes previstas no CDC 104-A. Empréstimo consignado e desconto em conta corrente. Limitação indevida. Tema 1085.
Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.